Tribunal: TJMT
Processo: 0015678-86.2011.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Vistos, etc.
Embargos de Declaração opostos por HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO contra acordão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Embargante.
Alega que a ementa não corresponde aos votos da sessão, acreditando tratar-se de um erro material em sua confecção.
Ainda, requer seja sanada a omissão quanto a limitação de “astreinte” em 50% do valor do contrato, pois este possui respaldo legal no §6o do art. 3o do Decreto Lei 911/69.
Ao final requer sejam sanados, o erro material e a omissão apontada.
Contrarrazões pela improcedência (id. 37070998).
É o relatório.
DECIDO.
A divergência da ementa com os votos se trata de erro material, que pode ser corrido a qualquer tempo, de ofício, ou a requerimento da parte, razão pela qual necessária a elaboração de outro acordão.
Reconheço, de ofício, a existência de erro material, na ementa do acordão.
Passa a ementa a ter seguinte redação:
“EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REINTEGRAÇÃO DEFERIDA – RECONHECIMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA/REVOGAÇÃO DA LIMINAR – PARTE QUE NÃO RECORREU – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO ACERTADA Á EPOCA - MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR EXORBITANTE – OBSERVÂNCIA PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – LIMITAÇÃO A VALOR PROPORCIONAL AO DA EXPRESSÃO ECONÔMICA INADIMPLIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Embora as teses de purgação da mora extemporânea e insuficiente, quando do reconhecimento da purgação da mora, revogação da liminar de busca e apreensão e expedição do termo, não houve a interposição do recurso contra tal decisão, que não pode jamais ser considerada mero despacho; portanto, a matéria se encontra preclusa.
No leasing financeiro, a instituição arrendadora cede a terceiro (o arrendatário) o uso de um bem móvel, por prazo determinado, mediante o pagamento de uma contraprestação. O bem utilizado é dado em garantia e periodicamente são pagas prestações ("alugueis") pelo uso. Ao término do contrato, abre-se ao arrendatário uma destas alternativas: (i) adquirir o bem mediante pagamento do valor integral deste; (ii) renovar o contrato ou (iii) restituir o bem ao arrendador.
Com a Ação de Reintegração, retomando a posse direta do bem arrendado e resolvendo o leasing, o Valor Residual Garantido - VRG pago antecipadamente deve ser devolvido ao arrendatário.
No caso concreto, embora se reprove a conduta da autora, não se pode permitir que o valor das astreintes chegue ao patamar desproporcional à própria finalidade de inibir o descumprimento da decisão e também face ao da expressão econômica da obrigação inadimplida. ”
Por fim, não há omissão quanto a limitação da multa a 50% do valor do contrato, restando expresso no acordão que a limitação se deu a título da verificação da desproporcionalidade para os fins que a multa “astreinte” se destina e também pelo expressão econômica da obrigação inadimplida, tudo em conformidade com o artigo 537, §1o.,I e II, do CPC.
Pelo exposto, reconheço a existência de erro material na ementa, razão pela qual corrijo-a, conforme redação alhures.
Intimem-se.
Às providências de praxe.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator